Tribunal: TJMT
Processo: 1024492-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024492-61.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOSE LUIZ CARDOSO
RECORRIDO: OLIVIO JOSE SELLA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSE LUIZ CARDOSO, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementada: (ID. 81019986):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.
Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
(TJMT, AI n. 1024492-61.2020.8.11.0000, Desa. Relatora Marilsen Andrade Addario, julgado em 02.02.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, aviado por JOSE LUIZ CARDOSO, que manteve, à unanimidade, a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, no sentido de revogar o pedido de justiça gratuita outrora concedido.
Nas razões do Recurso Especial (ID. 85482475), o recorrente sustenta violação ao artigo 99, caput, e § 2o, do Código de Processo Civil, argumentando que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.
Argumenta que “juntou vasta documentação comprovando que as informações das declarações de imposto de renda obtidas pelo juízo de primeira instância já estavam ultrapassadas” e não mais espelhavam sua realidade financeira. (id .85482475 - Pág. 3)
Por fim, pugna pela reforma do julgado e concessão da justiça gratuita.
Recurso tempestivo (ID 78200465).
Efeito suspensivo pendente de análise, conforme decisório de ID 88135468.
Contrarrazões (ID 90012489).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 99, caput e §2o do CPC - exame matéria fática – Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 99, caput, e § 2o, do CPC, está amparada na assertiva de que há documentação suficiente para comprovar a situação de hipossuficiência do recorrente, sobretudo porque teria comprovado os motivos pelos quais a declaração de imposto de renda não mais espelha sua realidade financeira.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quando indeferiu a justiça gratuita (ID 81019986):
"No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de desprovimento do recurso.
Isso porque, dos autos não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica do recorrente, pois, em que pese tenham sido acostados extratos bancários no ID no68482964, estes, por si sós, não se mostram suficientes para comprovar sua capacidade financeira, mormente porque deles se visualiza movimentações várias com créditos em favor do agravante.
Ademais, dos autos se depreende que o agravante se declara solteiro e vive com sua família, o que sinaliza para o fato de o grupo familiar possuir outras fontes de renda.
Com efeito, ainda que o agravante não mais faça parte do quadro societário das empresas mencionadas, de Declaração de Imposto de Renda se constata que possui vários imóveis e embora alegue que não lhe gerem qualquer renda, constituem em fortes indícios de que seja capaz de suportar com as custas processuais.
De se considerar também, ainda que não seja causa determinante para o indeferimento da benesse legal, a circunstância de o (a) agravante estar sendo patrocinado (a) por advogado(a) contratado(a) para representá-lo(a) nos presentes autos.
Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida".
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que há forte indicio de que o recorrente possui condição financeira suficiente para arcar com as custas processuais, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PRECEDENTES.
1.O Tribunal a quo concluiu que os elementos probatórios dos autos não condizem com a alegada hipossuficiência financeira da recorrente, uma vez que não houve nenhuma comprovação de que o gasto para o curso processual teria comprometido a sua subsistência.
2. À margem do alegado pela parte recorrente, mantém-se o resultado do julgamento, porquanto não há como alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em apelo excepcional por óbice da Súmula 7/STJ.
3. Segundo entendimento desta Corte a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo interno não provido". (AgInt no REsp 1847405/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 10/09/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Nesse contexto, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e não conheço do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça